Tribunal: TJMT
Processo: 1040141-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040141-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Edital]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (RECORRIDO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALÍQUOTA PREVISTA NO BDI DO EDITAL DE LICITAÇÃO (2%). POSTERIOR COBRANÇA DE ALÍQUOTA SUPERIOR (5%). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada por GRENCO MAIS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, declarando a inexistência do débito fiscal relativo ao Termo de Intimação Fiscal no 01/2024-OS26/2024, vinculado ao contrato no 160/2022 e decorrente da Tomada de Preço no 12/2022.

2. O Recorrente sustenta, em síntese, que: a) a alíquota do ISS é definida em lei e não pode ser alterada por contrato; b) o BDI é instrumento de estimativa, não de definição de direitos; c) não houve prova de desequilíbrio econômico-financeiro; d) inexiste prova documental para exclusão de materiais da base de cálculo; e) o princípio da vinculação ao edital não tem aplicabilidade direta à matéria tributária; f) a atuação do fisco foi legal.

3. O recurso, contudo, não comporta provimento.

4. A controvérsia central reside em definir se o Município pode cobrar ISS à alíquota de 5% quando o edital de licitação e o contrato administrativo estabeleceram expressamente a alíquota de 2% no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).

5. No caso em análise, restou incontroverso que o Município de Várzea Grande, ao elaborar o edital da Tomada de Preços no 12/2022, estabeleceu no BDI a alíquota de 2% para o ISS, conforme documento juntado aos autos (id. 296181383 – pág. 2).

6. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é componente essencial na formação do preço global da obra, sendo que a alíquota de ISS nele prevista integra o cálculo do valor final da proposta apresentada pela empresa contratada.

7. Conforme estabelecido no item 2.6.2.1 do Edital:
"Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral, os quais deverão estar computados na composição do BDI"
(id. 296181384 – pág. 3)

8. A cláusula quinta do contrato no 160/2022 também previu expressamente que "no preço contratado já se encontram computados todos os custos e despesas, fretes, cargas e descargas, tributos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto do presente Contrato, inclusive aqueles que compõem o BDI" (id. 296181379 – pág. 2).

9. O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 41 da Lei no 8.666/93 (vigente à época), regente do contrato firmado, impõe que
"a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".
Este princípio visa garantir a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais com a Administração Pública.

10. A alteração unilateral da alíquota de ISS de 2% para 5% após a execução do contrato viola o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado, em afronta ao art. 37, XXI, da CF/88 e ao art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/93 (vigente à época).

11. O Acordão do TCU no 2622/2013 estabelece que a alíquota de ISS adotada na composição do BDI deve ser compatível com a legislação tributária dos municípios onde serão prestados os serviços, observando-se um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% e o limite mínimo de 2%.

12. Ao estabelecer a alíquota de 2% no edital e no contrato, o Município exerceu sua discricionariedade dentro dos limites legais, não podendo posteriormente, após a execução do contrato, pretender cobrar alíquota diversa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

13. Nesse sentido, o TJDF já decidiu em caso análogo: "Em que pese tal valor ter sido estimativo, é possível a restituição de incrementos ocorridos no custo com o fito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sobretudo quando ficou estabelecido pelo Edital que o valor do ISS que seria descontado no BDI se daria na proporção de 1% e não 3% e 5% como cobrado pela apelante" (TJDF 0705711-26.2017.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 11/03/2019).

14. O argumento do Recorrente de que o BDI seria mera estimativa não prospera, pois o edital e o contrato são claros ao estabelecer que os tributos já estão incluídos no preço contratado, sendo o BDI parte integrante e vinculante do contrato administrativo.

15. Quanto à alegação de ausência de prova de desequilíbrio econômico-financeiro, tal argumento não se sustenta, pois a própria cobrança de alíquota superior à prevista no contrato já configura, por si só, alteração unilateral onerosa ao contratado, vedada pelo art. 58, §1o, da Lei no 8.666/93 (vigente à época).

16. A discussão sobre dedução de materiais da base de cálculo do ISS é irrelevante para o deslinde da causa, pois a controvérsia central refere-se à alíquota aplicável, e não à base de cálculo do tributo.

17. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

19. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado. Isento de custas.

20. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026